Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-07.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA. ÓBITO DO INTERDITANDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REQUISITOS. INTERDIÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO. PERÍCIA MÉDICA. CONCLUSÃO. AUSÊNCIA. MAUS-TRATOS. USO INDEVIDO DO PATRIMÔNIO DO IDOSO. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE.

1. As particularidades do caso concreto impedem que a ré seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não foram comprovados todos os requisitos necessários à interdição, tampouco as alegações de maus-tratos e de uso indevido do patrimônio do interditando.

2. Como o interditando faleceu antes mesmo de se comprovar sua incapacidade para os atos da vida civil e como a apelada não deu causa à demanda, por ação ou omissão antijurídica, não há como condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios.

3. Recurso conhecido e não provido.